Tribunal: TJBA
Processo: 8078307-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078307-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JAIR BARBOSA LIMA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE NOMEAÇÃO E POSSE. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TERCEIRIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. STF, TEMA 784. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VAGAS SUFICIENTES PARA ALCANÇAR A CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela antecipada para determinar nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público da EMBASA para o cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto, na Regional de Paulo Afonso, classificado em 8º lugar na ampla concorrência e em 4º lugar na cota para pessoas negras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a contratação de trabalhadores terceirizados para exercer atividades típicas do cargo, durante a validade do certame, é suficiente, por si só, para assegurar ao candidato aprovado fora do número de vagas o direito subjetivo à nomeação, independentemente da comprovação de que existam vagas em número suficiente para alcançar sua posição na lista de classificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Nos termos do Tema 784 do STF, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público pressupõe, quando houver preterição arbitrária e imotivada pela administração, a comprovação da existência de novas vagas ou da abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior.

4 - Não basta o reconhecimento da existência de contratações irregulares. É necessária a comprovação de que as vagas abertas sejam em número suficiente para alcançar a posição do candidato na lista classificatória.

5 - Na espécie, o edital previa apenas uma vaga de ampla concorrência e uma vaga para pessoas pretas ou pardas na Regional de Paulo Afonso, sendo o agravante classificado em 8º lugar na ampla concorrência e em 4º lugar na cota, o que inviabiliza o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação sem a devida comprovação da existência de vagas em número compatível com sua classificação.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8078307-40.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante JAIR BARBOSA LIMA e como agravada, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator p/ o Acórdão